Tribunal: TJDFT
Processo: 0718256-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO DE EXECUTADO APONTADO NA INICIAL E INDEFERIMENTO DE ARRESTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao contrário do que sustentam os agravados, sem o apontamento concreto de circunstância que inviabilize o processamento do feito, o recurso preenche os pressupostos de sua admissibilidade (arts. 1.016 e 1.017 do CPC), devendo ser rejeitadas as preliminares de não conhecimento do recurso que foram suscitadas nas contraminutas.
2. Diante da inexistência de elemento documental nos autos da execução aviada que mencione como devedor o agravado excluído do polo passivo, não há que se falar em exigibilidade, em relação a ele, do título executivo extrajudicial que embasa o feito. Sobre as alegações deduzidas pela agravante para justificar a pertinência subjetiva do agravado excluído, elas não servem à demonstração da exigibilidade da obrigação em face dele na via executiva (arts. 783 e 786 do CPC), sendo necessária, se o caso, a elucidação da controvérsia estabelecida quanto à relação jurídica de direito material descrita na via do processo de conhecimento, a fim de se obter eventual título executivo judicial (art. 785 do CPC).
3. Uma vez ausente, na petição recursal, a especificação de motivos para a reforma da decisão agravada em relação ao intento de arresto, mas mera alegação de eventuais dificuldades na adoção de providências executivas em virtude de residência no exterior dos agravados que não serve para repelir a fundamentação jurídica contida na decisão agravada, o pedido deve ser indeferido.
4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.